Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A mera menção ao veículo a que se pretende a penhora não substitui a decisão sobre a matéria pelo juízo a quo, sem a qual não se pode conhecer o posicionamento, a fim de que se possibilite revisão por esta instância.
3. Com efeito, em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não foi submetida ao Juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.